Tribunal: TJDFT
Processo: 0740266-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. APLICABILIDADE IMEDIATA.
I. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem aplicabilidade imediata a elevação da obrigação de pequeno valor promovida pela Lei Distrital 6.618/2020.
II. Agravo de Instrumento provido.